Tribunal: STF
Processo: HC 219808
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Geazi Fernando Ribeiro em favor de Jatir Paes de Oliveira Filho contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 709.657/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 29.4.2020, foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão.



    Alega excesso de prazo do Superior Tribunal de Justiça para julgamento do agravo interno contra o ato coator, que está concluso ao relator desde 3.2.2022. (p. 5)



    Afirma que não teria ligação com o imóvel em que encontradas as drogas. (p. 15)



    Sustenta que no laudo de constatação preliminar foi utilizado o lacre de número 626.690, mas para o laudo definitivo constou o lacre número 646.690, o que caracterizaria a quebra da cadeia de custódia. (p. 18)



    Aduz que o paciente seria usuário de drogas e que não haveria provas de que o material apreendido se destinaria ao tráfico. (p. 20)



    Alega que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. (p. 21) 



    Afirma que o regime inicial deveria ser o aberto, segundo a quantidade de pena, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação. (p. 26)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a declaração da nulidade da sentença condenatória em razão do “ingresso em domicilio de terceiro, quebra da cadeia de custódia da divergência do número do lacre e divergência na quantidade de entorpecente”, a absolvição por falta de indícios de autoria e materialidade, a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e a fixação do regime prisional inicial em aberto ou semiaberto.



    Solicitei informações ao Superior Tribunal de Justiça (eDOC 8), que, porém, não as prestou. (eDOC 10)



    Em consulta ao portal eletrônico do STJ, constato que o HC 709.657/SP foi arquivado em 19.10.2022, após o trânsito em julgado do acórdão que negou o agravo regimental contra o ato coator.



    Em 26.10.2022, foi-me distribuído o HC 221.718, do mesmo impetrante em favor do mesmo paciente, impugnando o citado acórdão no HC 709.657/SP.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Deixo de examinar o pedido para conceder a ordem de ofício, visto que a mesma pretensão é veiculada, sem óbice ao seu conhecimento, no HC 221.718.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente